Tribunal: TJDFT
Processo: 0717619-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO CNH. INSCRIÇÃO DO NOME DA DEVEDORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. MEDIDAS COERCITIVAS. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV do CPC.
2. Nos termos do art. 782, §3o, do CPC, mostra-se possível a inclusão do nome dos agravados em cadastro de inadimplência, desde que a dívida seja exigível e haja pedido por parte do credor.
3. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que infrutíferas todas as diligências para localização de bens e valores, é devida a suspensão da CNH da executada e inclusão do seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes.
3.1. No caso dos autos, o agravante tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo que todas as diligências realizadas restaram infrutíferas.
3.2. Necessárias a suspensão da CNH da executada/agravante e inscrição do seu nome em cadastro de restrição ao crédito como medida coercitiva ao pagamento da dívida.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.